Tribunal: TCU
Processo: 001.602/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada por Ronaldo Sousa (CPF XXX.261.043-XX) para a obtenção do acesso ao TC Processo 000.576/2022-0 por meio da Manifestação de Ouvidoria n.o 345.816, de 1o/2/2022; Considerando que o referido TC Processo 000.576/2022-0 trataria de representação sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 4/2021 conduzida pelo Município de Açailândia - MA; Considerando, contudo, que o ora solicitante não apresentou a sua razão legítima para ser habilitado no feito, como parte interessada, nos termos do art. 144, § 2o, do RITCU; Considerando que, não figurando o solicitante como responsável, interessado ou representante legal regularmente habilitado no feito, nos termos do art. 163 do RITCU, o presente requerimento deverá ser analisado com base na Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, a partir da regulamentação dada pela Resolução TCU n.o 249, de 2012; Considerando que, ao regulamentar a Lei de Acesso à Informação, a Resolução TCU n.o 249, de 2012, estabeleceu, em seu art. 11, que " qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação ao TCU ", explicitando, no seu art. 17, que, conforme o caso, dependeria de prévia autorização do Ministro-Relator ou do Presidente do Tribunal, entre outras medidas, o fornecimento de informações pessoais, pois diriam respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, às liberdades e às garantias individuais, permitindo, contudo, que, nos termos do inciso III do referido artigo 17, seja negado o suscitado pedido de informação; Considerando que, nos termos do art. 7o, VII, "b", e § 3o, da Lei de Acesso à Informação, o direito de obter informações e documentos junto ao TCU sobre as ações de controle externo somente será assegurado com a edição do respectivo ato decisório, a exemplo do acórdão do TCU ou do despacho do Ministro-Relator sobre a decisão de mérito ou o encerramento do processo, respectivamente; Considerando que, à Peça 4, a Seinfra-Urbana emitiu o seu parecer no sentido de negar o suscitado pedido em face de o referido processo ainda estar pendente da apreciação de mérito, não tendo sido demonstrado o atual interesse do solicitante sobre o presente feito; Considerando, contudo, que o aludido TC Processo 000.576/2022-0 já estaria em julgamento na presente sessão da 2a Câmara, podendo ser deferido, então, o suscitado pedido em homenagem ao princípio da transparência administrativa e à Lei n.o 12.527, de 2011; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 169, inciso V, e 232 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, e do art. 65 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para, no mérito, deferir o subjacente pedido de acesso ao TC Processo 000.576/2022-0 , em homenagem ao princípio da transparência administrativa e à Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.602/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Ronaldo Sousa (CPF XXX.261.043-XX). 1.2. Entidade: Município de Açailândia - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (Seinfra-Urbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao solicitante, devendo a unidade técnica adotar as providências cabíveis para assegurar o acesso do solicitante ao TC Processo 000.576/2022-0 , sem o acesso, contudo, às eventuais peças gravadas com a chancela de sigilo; e 1.7.2. promover o posterior encerramento deste feito pelo definitivo pensamento do presente processo ao TC Processo 000.576/2022-0 .